Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705369-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANNA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, FERNANDA DE PAULA FELIPE, WELINTON DOS REIS SANTOS IMPETRANTE: ALESSANDRO AMORIM LIBERATO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Alessandro Amorim Liberato em favor de ANNA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, FERNANDA DE PAULA FELIPE e WELINTON DOS REIS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão temporária dos pacientes. Ao analisar os autos, verifica-se que o presente Habeas Corpus não está devidamente instruído, devendo ser juntada a cópia: (I) da decisão que decretou a prisão temporária dos pacientes, (ii) da audiência de custódia e (iii) do processo cautelar n.o 0701435-12.2022.8.07.0006, que se encontra em segredo de justiça. O Habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque a sua estreita via não admite dilação probatória. Nesse passo, é ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal aos pacientes. Ante exposto, nos termos do artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante providencie a necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Intime-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022 13:55:37. ROBSON BARBOSA Desembargador